Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705784-25.2022.8.07.0017 APELANTE: PERIVALDO CORDEIRO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais nesta Instância (ID 48318926), baixem-se os autos para a douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso do réu. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.